Tribunal: CARF
Processo: 13819.721825/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721825/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.583 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2008 a 31/08/2008
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES
DE COMPENSAÇÃO EM PAPEL (PETIÇÃO). VEDAÇÃO, EM REGRA,
POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 1.300/2012,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas,
a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 12a Tuma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão no 14-68.263 (p. 640), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta pelo contribuinte acima qualificado
contra a decisão de indeferimento do Pedido de Restituição protocolado em 10/07/2013,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721825/2013-11
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721825/2013-11

mediante petição, fls.02/08, no valor originário de R$ 397.872,55, referente a
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente nas competências 06 a 08/2008
a título de retenção em serviços prestados mediante cessão de mão de obra.
Constam ainda pedidos de restituição formulados pela requerente formalizados nos
seguintes processos além deste:

Em 26/11/2015, protocolado ofício proveniente da Secretaria da 3a Vara da Justiça
Federal de São Bernardo do Campo/SP, fls 581/583, notificando da concessão de
liminar em Mandado de Segurança, autos no 00071568320154036114, determinando
que a autoridade impetrada se manifeste conclusivamente no prazo de 30 dias acerca
dos pedidos de restituição nos processos 13819.720295/2013-94, 13819.720614/2013-
61, 13819.721825/2013-11 e 13819.722896/2013-31.
Em 14/12/2015 foi emitido o Despacho Decisório/DRF/SBC/SEORT no 314, fls.
584/586, indeferindo o pedido do contribuinte, conforme ementa reproduzida abaixo:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NO PROGRAMA
QUE IMPEÇA A GERAÇÃO DO PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO.
O contribuinte deverá demonstrar, sob pena de ter seu pedido indeferido, a
existência de falha no programa PER/DCOMP no intuito de poder efetuar o
requerimento em meio papel.
Irresignada, a requerente apresenta manifestação de inconformidade, fls. 590/597,
alegando em síntese o que segue.
Aduz que, ao contrário do que constou no Despacho Decisório, houve demonstração da
impossibilidade de apresentação de seu pedido de restituição via eletrônica, tendo em
vista não ter logrado êxito em identificar os contratantes/tomadores de seus serviços que
efetuaram a retenção e recolhimento das contribuições, sendo certo que um dos
requisitos do programa Perdcomp é a identificação dos responsáveis pela realização da
retenção.
Esclarece que ao tentar formular o pedido via eletrônica não conseguiu processá-lo
devido a exigência de indicação do CNPJ/CEI do tomador, sendo então bloqueado o
preenchimento dos dados restantes com o seguinte comunicado "CNPJ/CEI do Tomador
ausente", acrescentando que tampouco foi possível a utilização do formulário que
também requer a identificação do tomador responsável pela retenção.
Destaca que, o recebimento e processamento do pedido em formato que não aquele
adotado pela administração, encontra respaldo no direito de petição previsto no artigo 5o
, XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal, conforme julgado do TRF da 3a Região
que transcreve, não podendo a informatização de procedimentos se sobrepor a direito e
garantia assegurado ao contribuinte, máxime quando apresentadas as GPS que podem
ser verificadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Ressalta que a impossibilidade de identificação dos tomadores responsáveis pelos
recolhimentos não pode ser utilizada como óbice a verificação do direito creditório do
contribuinte que está condicionado a comprovação do recolhimento nos sistemas da
Receita, frisando que as Instruções Normativas não se caracterizam como lei em sentido
estrito, e por consequência não podem impor restrições a direito assegurado ao
contribuinte na Constituição Federal, conforme decisões judiciais que transcreve.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721825/2013-11

Requereu ao final a reforma da decisão combatida, com determinação de processamento
e apreciação do mérito do pedido de restituição.
Juntou documentos fls. 598/612.
Posteriormente, em petição protocolada em 02/02/2016, fls 615/616, Elevadores OTIS
Ltda pleiteia a juntada de contrato social e procuração atualizados.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 14-68.263 (p. 640), julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. PER/DCOMP.
O pedido de restituição de contribuições previdenciárias deve ser formulado mediante
utilização do programa PER/DCOMP, ressalvadas as hipóteses normativamente
previstas, devidamente comprovadas pelo Requerente, sob pena de seu indeferimento.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se verifica ofensa ao direito de petição quando a inépcia do pedido do contribuinte
decorre da impossibilidade de demonstração do direito creditório em virtude de falha
nos documentos contábeis e notas fiscais de emissão do próprio contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 656, reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição apresentado pelo sujeito passivo referente aos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária mediante retenção por tomadores de serviços, referentes ao período
de 06 a 08/2008 no valor total de R$ 397.872,55.
A Unidade de Origem indeferiu o pedido formulado, concluindo que a legislação
de regência da matéria determina o indeferimento sumário do pedido de restituição efetuado por
outra forma que não o programa PER/DCOMP.
No caso em análise, o pedido foi apresentado pela Contribuinte por meio de
petição protocolizada na Unidade de Origem (p. 2).
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721825/2013-11

Essa é, pois, a questão a ser analisada: saber se a “justificativa” apresentada pela
Contribuinte para a apresentação do pedido de restituição através de protocolizada na DRF
atende (ou não) à legislação de regência da matéria.
In casu, a Recorrente defende que, ao tentar formular o pedido via eletrônica não
conseguiu processá-lo devido a exigência de indicação do CNPJ/CEI do tomador, sendo então
bloqueado o preenchimento dos dados restantes com o seguinte comunicado "CNPJ/CEI do
Tomador ausente", acrescentando que tampouco foi possível a utilização do formulário que
também requer a identificação do tomador responsável pela retenção.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
As alegações da requerente em sua manifestação de inconformidade dizem respeito, em
síntese, aos seguintes pontos:
- ter demonstrado efetivamente a impossibilidade de apresentação de seu pedido de
restituição via eletrônica;
- o recebimento e processamento do pedido em formato que não aquele adotado pela
administração encontra respaldo no direito de petição previsto no artigo 5o, XXXIV,
alínea "b", da Constituição Federal;
- as Instruções Normativas não se caracterizam como lei em sentido estrito, e por
conseqüência não podem impor restrições a direito assegurado ao contribuinte.
Passo a análise dos argumentos da defesa com base na legislação vigente à época do
pedido de restituição.
O artigo 89 da Lei no 8.212/91, dispõe sobre a restituição de valores nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido.
(...)
De acordo com o referido dispositivo, as contribuições previdenciárias instituídas com
base na folha de salários serão restituídas ou compensadas quando comprovadamente
houver pagamento indevido ou em valor maior que o devido na forma e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil/SRFB.
Em consonância com o dispositivo legal acima transcrito, a Instrução Normativa/RFB
no 1.300 de 20 de novembro de 2012, vigente à época do pedido de restituição,
estabeleceu a forma e as condições a serem observadas pelo contribuinte ao postular a
devolução de tributo recolhido indevidamente ou em valor maior que o devido.
(...)
Como se vê, o normativo acima transcrito define o que se considera impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP e alerta sobre a necessidade de sua comprovação
no momento de apresentação do pedido.
No caso em análise, o programa PER/DCOMP possibilita o pedido de restituição de
importâncias recolhidas a maior quando da retenção na prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra, como se depreende das fichas abaixo reproduzidas extraídas do
programa PER/DCOMP.
(...)
Como se verifica das fichas acima, perfeitamente possível a realização do pedido
mediante o Programa PER/DCOMP, não havendo que se falar em impossibilidade da
utilização do programa por ausência de previsão da hipótese de restituição.
Por outro lado, não houve falha decorrente de erro no próprio programa que não
permitisse o contribuinte realizar seu pedido em meio eletrônico. Eis a justificativa
apresentada pelo requerente em sua manifestação de inconformidade:
(...)
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721825/2013-11

Na realidade, a justificativa dada pelo requerente representa hipótese de impossibilidade
de análise do pedido na medida em que desconhece para quem seus serviços foram
prestados obstando o fornecimento dos dados do tomador e das notas fiscais emitidas
pelo prestador de serviços (requerente), dados estes necessários para o preenchimento
da ficha “Contribuição Retida na Fonte”.
(...)
No presente caso, a impossibilidade de utilização do programa PERDCOMP e dos
formulários apropriados decorreu de falha nos documentos contábeis e declarações do
próprio requerente que não registrou as retenções nas notas fiscais de sua própria
emissão, tampouco os tomadores de seus serviços, não podendo ser imputada a
administração tributária a falha na utilização do programa PER/DCOMP pelo
requerente.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância, a qual, inclusive,
está em consonância com a jurisprudência praticamente uníssona desse Egrégio Conselho, in
verbis:
Acórdão 3402-007.010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM PAPEL APRESENTADO APÓS 29/09/2003.
SISTEMA ELETRÔNICO SEM IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do pedido
de restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o mesmo será
considerado como não formulado.
Recurso Voluntário Negado.
***
Acórdão 3302-009.664
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa PER/DCOMP,
que impedisse a geração eletrônica do Pedido de Restituição, como estabelecem os
parágrafos 2o a 4o do artigo 76 da IN SRF no 600/2005, a decisão da autoridade local,
nos termos do artigo 31 dessa Instrução Normativa, de considerar referido pedido “não
formulado” está consonante com a legislação então vigente.
***
Acórdão 1401-004.520
PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM PAPEL. PEDIDO NÃO FORMULADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em papel em
desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005 implica
declarar o pedido não formulado e a compensação não declarada. Não pode a
contribuinte tentar imputar à Administração Pública erro de procedimento por ela
cometido a fim de justificar a utilização do formulário em papel.
No caso em análise, conforme claramente demonstrado pela DRJ, não houve a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP por falha / erro do próprio programa /
sistema.
Ao contrário, conforme igualmente demonstrado pelo órgão julgador de primeira
instância, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorreu única e
exclusivamente por ausência de informação que competia à Contribuinte informar, conforme se
infere do excerto abaixo reproduzido das razões recursais da Requerente:
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.721825/2013-11

8. Com o devido respeito ao entendimento firmado na decisão ora combatida, a
verificação dos autos revela que a recorrente demonstrou, sim, a impossibilidade de
apresentação de seu pedido de restituição em via eletrônico, fato é que juntou aos autos
planilhas discriminando os valores a serem restituídos, bem como GPS’s, que também
estão disponibilizadas no site da Receita Federal, onde também comprova-se que a
recorrente possui valores a serem restituídos.
9. Nesse contexto, ao tentar formular, em via eletrônica, seu pedido de restituição, a
recorrente não conseguiu processá-lo em razão da exigência de indicação do CNPJ ou
CEI do tomador. Sem tal informação, o sistema PER/COMP 5.1 bloqueou o
preenchimento dos demais dados do pedido, exibindo o comunicado “CNPJ/CEI do
Tomador ausente”, conforme comprovante que instruiu o pedido em discussão.
Também não se afigurou possível a utilização do formulário padrão, que também requer
a identificação do tomador responsável pela retenção.
Conforme destacado pela DRJ, a impossibilidade de utilização do programa
PERDCOMP e dos formulários apropriados decorreu de falha nos documentos contábeis e
declarações do próprio requerente que não registrou as retenções nas notas fiscais de sua
própria emissão, tampouco os tomadores de seus serviços, não podendo ser imputada a
administração tributária a falha na utilização do programa PER/DCOMP pelo requerente.
Neste espeque, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se formular
o pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao regramento previsto na IN 1.300/2012,
impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital